Tribunal: TJMT
Processo: 1021993-78.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021993-78.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH - CNPJ: 26.802.280/0001-45 (APELADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (EMBARGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH - CNPJ: 26.802.280/0001-45 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE AFASTADA. REFORMA DE SENTENÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUEEN ELIZABETH contra acórdão que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente interpostos por esse mesmo embargante e rejeitou os embargos manejados por LUCIANE REGINA MARTINS, no âmbito de ação de arbitramento de aluguéis. O embargante sustenta que o acórdão teria anulado a sentença, razão pela qual requer o esclarecimento, com a inclusão expressa da anulação no dispositivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à expressa anulação da sentença de primeiro grau e se caberia sua complementação, com a explicitação de que deverá haver nova decisão pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reformou a sentença apenas para reconhecer a legitimidade da parte autora em relação ao pedido de arbitramento de aluguéis, a partir de determinada data, determinando, por consequência, o prosseguimento regular do feito.

4. Não se verificou qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada que justifique a modificação ou complementação pretendida, uma vez que o prosseguimento natural do processo, com reapreciação das questões pendentes, decorre logicamente da reforma parcial da sentença.

5. A rejeição do pedido decorre da inexistência de vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A reforma parcial da sentença para reconhecimento de legitimidade ativa não implica nulidade, bastando a determinação de prosseguimento do feito pelo juízo de origem."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONDOMÍNIO EDFICÍFIO QUEEN ELIZABETH
contra acordão que POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DO CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH E REJEITOU OS DE LUCIANE REGINA MARTINS.

Entende o Embargante ter havido anulação da sentença de primeira instância, porque aquela teve o condão de unicamente extinguir o feito sem julgamento de mérito, devido à ilegitimidade da autora para propô-la.

Requer “sejam conhecidos os presentes embargos de declaração e providos, como forma de complementar o v. acórdão com a expressão a constar de seu dispositivo de que a sentença singular foi anulada, comportando se nova prolação pelo juízo de piso”.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento, pois o retorno dos autos para análise de questões preliminares não analisadas, não implica nulidade da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONDOMÍNIO EDFICÍFIO QUEEN ELIZABETH
contra acordão que POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DO CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH E REJEITOU OS DE LUCIANE REGINA MARTINS.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO. EMBARGOS DO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDOS E REJEITADOS OS EMBARGOS DA AUTORA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUEEN ELIZABETH e por LUCIANE REGINE MARTINS contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela 2ª. Embargante, no âmbito de ação de arbitramento de aluguéis.

II. Questão em discussão

2.

A questão central consiste em esclarecer a omissão apontada pela parte embargante, no tocante à análise de questões preliminares não apreciadas na decisão anterior, bem como a situação do registro imobiliário como condição para o arbitramento de aluguéis.

III. Razões de decidir

3.

Presta-se esclarecimento para determinar que, com o retorno dos autos, deverá ser dado prosseguimento ao feito, com a devida apreciação de outras questões preliminares.

4.

A exigência do registro imobiliário é condição essencial para o reconhecimento da propriedade e legitimidade para o arbitramento de aluguéis, conforme jurisprudência consolidada.

5.

Não há que se falar em reanálise das matérias já decididas, sendo os embargos de declaração instrumento próprio para sanar omissões, contradições ou obscuridades, não para rediscutir o mérito.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "O prosseguimento do feito deverá considerar a apreciação das questões preliminares não analisadas na sentença, e o registro imobiliário é condição imprescindível para o reconhecimento da propriedade e arbitramento de aluguéis."

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

O 1º. acordão reformou a sentença para reconhecer a legitimidade da apelante relativamente ao pedido de arbitramento de aluguéis a partir de 17/06/2.024, por óbvio, haverá a continuidade do processo, com a necessidade de apreciação de eventuais preliminares ou questões pendentes, tudo conforme ocorre normalmente.

Não há falar em nulidade da sentença que reconheceu a ilegitimidade, mas, conforme dito, reforma da sentença e prosseguimento dos autos nos ulteriores termos processuais.

Apenas a título exemplificativo:

“RECURSO INOMINADO. Sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa. Elementos coligidos nos autos demonstram que recorrente é sucessora legítima da titular da pretensão, sua filha, servidora pública falecida sem deixar descendentes. Aplicação dos arts . 1.784, 1.829, II, e 1.836, do CC .
Ilegitimidade ativa afastada. Necessidade de retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito
, inclusive quanto ao pedido de habilitação de herdeiros da recorrente, não analisado. Sentença anulada. Recurso provido .” (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1032795-19.2019.8.26 .0053 São Paulo, Relator.: Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 27/02/2024, 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/02/2024) destaquei

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025